Tribunal: TJES
Processo: 5027911-88.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Serviços Profissionais; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027911-88.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A.
RECORRIDO: TOOTH ODONTOLOGIA LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TRATAMENTO NÃO CONCLUÍDO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FRANQUEADORA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela empresa Odontocompany Franchising S.A., visando à reforma da sentença que reconheceu falha na prestação dos serviços odontológicos, declarou a responsabilidade solidária das rés e condenou ao pagamento de danos materiais e morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verifica-se a competência do Juizado Especial, a legitimidade passiva da franqueadora e a existência de falha na prestação dos serviços, bem como a correção da condenação ao ressarcimento e aos danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Competência do Juizado Especial reconhecida: documentação constante dos autos é suficiente ao deslinde da controvérsia, sendo desnecessária prova técnica complexa (L. 9.099/95, art. 3º).

4. Legitimidade passiva configurada: a franqueadora integra a cadeia de consumo e responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor (CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º).

5. Falha na prestação do serviço adequadamente demonstrada: tratamento odontológico não concluído, cancelamentos sucessivos de consultas, ausência de justificativa plausível e comprovação insuficiente de serviços prestados.

6. Ônus da prova não satisfeito pelas rés, a quem competia demonstrar a adequada execução dos tratamentos contratados, considerando a hipossuficiência técnica do consumidor e a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 373, II).

7. Correta restituição dos valores pagos pelos contratos não concluídos, deduzindo-se apenas o serviço de canal efetivamente realizado (R$ 450,00), conforme consignado na sentença.

8. Dano moral configurado: a falha na execução de tratamento odontológico, acompanhada de dor, frustração e desassistência, ultrapassa o mero aborrecimento e enseja reparação.

9. Quantum indenizatório de R$ 4.000,00 mantido por se mostrar proporcional e adequado à extensão do dano, conforme o Enunciado 32 das Turmas Recursais do ES.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“A franqueadora integra a cadeia de consumo e responde solidariamente por falha na prestação de serviços odontológicos não concluídos, sendo devidos o ressarcimento integral dos valores pagos e indenização por dano moral quando a conduta ultrapassa o mero aborrecimento.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, III e VIII; 7º, p.u.; 25, §1º; CPC, art. 373, II; Lei 9.099/95, arts. 42, § 1º; 46; 55..
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5027911-88.2024.8.08.0024

RECORRENTE: ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A.

RECORRIDOS: TOOTH ODONTOLOGIA LTDA, ORTODONTO SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA, GETULIO ALVES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: IREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TRATAMENTO NÃO CONCLUÍDO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FRANQUEADORA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela empresa Odontocompany Franchising S.A., visando à reforma da sentença que reconheceu falha na prestação dos serviços odontológicos, declarou a responsabilidade solidária das rés e condenou ao pagamento de danos materiais e morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verifica-se a competência do Juizado Especial, a legitimidade passiva da franqueadora e a existência de falha na prestação dos serviços, bem como a correção da condenação ao ressarcimento e aos danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Competência do Juizado Especial reconhecida: documentação constante dos autos é suficiente ao deslinde da controvérsia, sendo desnecessária prova técnica complexa (L. 9.099/95, art. 3º).

4. Legitimidade passiva configurada: a franqueadora integra a cadeia de consumo e responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor (CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º).

5. Falha na prestação do serviço adequadamente demonstrada: tratamento odontológico não concluído, cancelamentos sucessivos de consultas, ausência de justificativa plausível e comprovação insuficiente de serviços prestados.

6. Ônus da prova não satisfeito pelas rés, a quem competia demonstrar a adequada execução dos tratamentos contratados, considerando a hipossuficiência técnica do consumidor e a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 373, II).

7. Correta restituição dos valores pagos pelos contratos não concluídos, deduzindo-se apenas o serviço de canal efetivamente realizado (R$ 450,00), conforme consignado na sentença.

8. Dano moral configurado: a falha na execução de tratamento odontológico, acompanhada de dor, frustração e desassistência, ultrapassa o mero aborrecimento e enseja reparação.

9. Quantum indenizatório de R$ 4.000,00 mantido por se mostrar proporcional e adequado à extensão do dano, conforme o Enunciado 32 das Turmas Recursais do ES.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“A franqueadora integra a cadeia de consumo e responde solidariamente por falha na prestação de serviços odontológicos não concluídos, sendo devidos o ressarcimento integral dos valores pagos e indenização por dano moral quando a conduta ultrapassa o mero aborrecimento.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, III e VIII; 7º, p.u.; 25, §1º; CPC, art. 373, II; Lei 9.099/95, arts. 42, § 1º; 46; 55..

RELATÓRIO

Em síntese, o autor alega falha na prestação do serviços odontológicos com as Requeridas, totalizando R$ 8.744,00. Afirma que os serviços não foram integralmente concluídos, tendo sido realizados apenas o serviço de canal em três dentes e a placa para bruxismo. O tratamento não foi concluído, apesar do pagamento integral, devido a cancelamentos de agendamentos e falta de conclusão do serviço, o que lhe causou dores e falta de socorro adequado.

A sentença de primeiro grau rejeitou as preliminares de incompetência do Juízo por necessidade de perícia e por necessidade de intervenção de terceiros e julgou o pedido parcialmente procedente, condenando as rés, de forma solidária, ao pagamento dos danos materiais e morais.

Irresignada, a empresa ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A interpôs Recurso Inominado, pleiteando a reforma da sentença.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Inicialmente, a parte recorrente suscita a incompetência absoluta dos Juizados Especiais para processar e julgar a presente demanda, em razão da necessidade de realização de perícia técnica. Todavia, tal alegação deve ser rechaçada, pois os documentos acostados aos autos são suficientes para o deslinde da demanda, sendo desnecessária a realização de perícia judicial.

Afasto, portanto, a preliminar de incompetência suscitada pela recorrente.

No tocante a preliminar de ilegitimidade passiva da recorrente, entendo que também deve ser rejeitada. A empresa, na qualidade de franqueadora, como participante da cadeia de consumo, é parte legítima para responder à demanda. Conforme o Código de Defesa do Consumidor, todos os fornecedores que integram a cadeia de consumo são solidariamente responsáveis pelos danos causados ao consumidor.

No mérito, a sentença deve ser integralmente mantida. A falha na prestação do serviço é evidente, diante da ausência de conclusão do tratamento odontológico. O Recorrido demonstrou que as Requeridas cancelavam agendamentos e deixaram de cumprir o tratamento, mesmo após a confissão do preposto em audiência e a formalização de um acordo posterior.

Cabia às Requeridas, à luz do art. 373, II, do CPC e da inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) aplicável à relação de consumo e hipossuficiência técnica do consumidor 49494949, comprovar a regular prestação dos serviços. O Juízo a quo verificou que as Requeridas não se desincumbiram desse ônus, razão pela qual acolheu o pedido de restituição dos valores pagos, com exceção de R$ 450,00 relativos a um canal reconhecidamente realizado.

Nesse sentido, coaduno integralmente com o entendimento adotado pelo juízo sentenciante:

Conforme se extrai dos autos, especialmente da narrativa inicial, ID 46307009, verifico que a parte autora, em relação ao contrato nº 14198 (ID 50522784), reconhece à realização de tratamento de canal no dente nº43. Assim, entendo que não há que se falar em restituição do valor desembolsado por este serviço, qual seja, R$ 450,00 por este tratamento, conforme informação contida no documento de ID 50522784 – no campo Anotações/Descrição.

Contudo, com relação aos demais contratos realizados, IDs 50522755 e 50522781, embora se considere que as Requeridas realizaram algum serviço odontológico em favor da parte autora, uma vez que a parte autora reconhece o tratamento de 03 dentes e a entrega de placa de bruxismo, no entanto, diante da impossibilidade de quantificar o serviço realizado, pois nos referidos documentos somente consta o valor total do tratamento, sem valor individualizado por procedimento, acolho o pedido autoral para condenar a Requerida a restituir ao Requerente o valor integralmente desembolsando por tais contratos, considerando que aquela deixou de cumprir com o ônus que lhe competia, nos termos do art.373,II do CPC

Assim, considerando, que em razão do contrato nº 13645, (ID 50522755) restou comprovado o pagamento da quantia total de R$ 2.296,60, conforme os lançamentos realizados nas faturas de ID 46307014, sob a rubrica de “Odontocompany”, em dez (10) parcelas de R$ 229,66 cada, sendo, portanto, devida a restituição de tal quantia.

E com relação ao contrato nº 9262 (ID 50522781), a parte autora realizou o pagamento da quantia total de R$ 5.693,76 (cinco mil seiscentos e noventa e três reais e setenta e seis centavos), conforme os comprovantes de ID 46307015.

Nesse sentido, é devida a restituição total de R$ 7.990,36 (sete mil novecentos e noventa reais e trinta e seis centavos)..

A negligência das requeridas causou danos que extrapolam o mero dissabor, neste sentido, entendo que o valor arbitrado de R$ 4.000,00 a título de danos morais é razoável e proporcional, atendendo ao caráter reparatório e pedagógico da indenização.

Neste ínterim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o artigo 46 da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)